Tribunal: TJSP
Processo: 1079596-56.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Embargos de declaração não conhecidos – Intempestividade verificada – Decisão monocrática mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1079596-56.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATO COSTA FORTUNATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1079596-56.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 3947
2
Agravo Interno no 1079596-56.2013.8.26.0100/50001
Agravante: Renato Costa Fortunado
Agravado: Banco do Brasil
Comarca: São Paulo Foro Central - 38a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Voto n. 3947
AGRAVO INTERNO
Embargos de declaração não
conhecidos
Intempestividade verificada
Decisão
monocrática mantida Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em face de r. decisão
monocrática que reputou intempestivo o recurso de embargos de declaração opostos
pelo agravante (fls. 283).
Aduz o agravante, em síntese, que houve erro material na decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita (fls. 266/269), motivo pelo qual requer a
reforma da r. decisão.
É o relatório.
Por proêmio, verifica-se que a decisão agravada é a de fls. 283, que
não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante.
O agravante não impugnou os fundamentos da decisão, pois não se
insurgiu contra a verificação da intempestividade. Apenas alegou erro material na
decisão de fls. 266/269, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, reiterando o
pedido de concessão dos benefícios.
Entretanto, a intempestividade dos embargos de declaração foi
devidamente verificada e, consequentemente, precluiu, no presente momento
processual, o mérito acerca dos benefícios da justiça gratuita, já indeferidos.
A r. decisão monocrática agravada constatou que:
(i) a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (fls. 266/267)
foi disponibilizada no DJe no dia 24.09.2020 (quinta-feira) e publicada no dia útil
subsequente (25.09.2020) fl. 270.
(ii) o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos
embargos de declaração foi o dia 28.09.2020 (segunda-feira) e o termo final foi o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1079596-56.2013.8.26.0100/50001 -Voto no 3947
3
02.10.2020;
(iii) os embargos de declaração foram protocolados no dia 03.10.2020,
ou seja, intempestivamente.
Como corolário das assertivas supra, o recurso interposto pelo
agravante no dia 03.10.2020 é intempestivo e, por isso, deve ser integralmente
mantida a r. decisão monocrática impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator